Tribunal: CARF
Processo: 15940.720180/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
DEPÓSITOS DE ORIGEM COMPROVADA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Entende o contribuinte que a composição da base de cálculo, para o caso dos depósitos cuja origem foi considerada comprovada pelo auditor fiscal, deve ser realizada por meio da aplicação da taxa de administração de 8% sobre os valores que indica como referentes aos aluguéis, excluindo outros montantes.
Entretanto, o sujeito passivo deixou de comprovar com especificidade qualquer dos descontos que alega, inclusive aqueles referentes ao IPTU. Dessa forma, deve ser mantido o entendimento fixado pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. NÃO SE APLICA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos ao autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720180/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.837 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2022
Recorrente
ALFREDO LUIS PARANHOS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
DEPÓSITOS DE ORIGEM COMPROVADA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Entende o contribuinte que a composição da base de cálculo, para o caso dos
depósitos cuja origem foi considerada comprovada pelo auditor fiscal, deve ser
realizada por meio da aplicação da taxa de administração de 8% sobre os
valores que indica como referentes aos aluguéis, excluindo outros montantes.
Entretanto, o sujeito passivo deixou de comprovar com especificidade qualquer
dos descontos que alega, inclusive aqueles referentes ao IPTU. Dessa forma,
deve ser mantido o entendimento fixado pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA
DOCUMENTAL.
NÃO
SE
APLICA.
PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos ao
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720180/2013-20
Fl. 4877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Vencidos os
conselheiros João Maurício Vital, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Flavia Lilian Selmer
Dias, que votaram por não conhecer também dos documentos apresentados em sede recursal. Por
maioria de votos, em indeferir o pedido de diligência e perícia, vencido o conselheiro Wesley
Rocha que votou por deferir o pedido de diligência. No mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Joao Mauricio Vital, Flavia Lilian Selmer Dias, Wesley Rocha, Leticia Lacerda de
Castro, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 989-1044) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Ao longo da fase inquisitória, a fiscalização deu ao contribuinte fundadas
razões para concluir que os esclarecimentos até então fornecidos eram
suficientes para comprovar a origem da totalidade dos depósitos
questionados. Em algumas das intimações, o auditor fiscal menciona que
foram detalhadas as origens dos créditos de forma individualizada e, com
isso, a passou a focar as intimações seguintes na porcentagem de
administração cobrada nos contratos firmados pelo recorrente - do que se
entende que se deu por satisfeito quanto aos esclarecimentos prestados.
Tem-se que não foi dada efetiva oportunidade para que o contribuinte
apresentasse os esclarecimentos e documentos que, no entendimento do
Auditor Fiscal, demonstrariam a origem dos créditos - de forma que houve
lesão aos princípios da verdade material, contraditório e ampla defesa;
b) A presunção utilizada no caso em tela não nasce apenas por simples
previsão em Lei e tampouco dispensa prova. É dever do Auditor Fiscal
comprovar a presença dos elementos indiciários, bem como, diante de
fatos que refutem os indícios, investigar e diligenciar para evitar que se
Fl. 4878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

lavre autuações indevidas. Sendo assim, caberia à fiscalização intimar o
recorrente para fornecer mais documentos, a fim de verificar se os
depósitos remanescentes tinham ou não a mesma origem daqueles já
esclarecidos;
c) A decisão recorrida deixou de analisar objetivamente as razões e provas
apresentadas com a impugnação, o que gera a deficiência de sua
motivação e, por consequência, sua nulidade;
d) Há um padrão característico de movimentações nas contas bancárias do
contribuinte ao longo do período fiscalizado, o que permite dizer que os
valores seriam decorrentes da já reconhecida atividade profissional de
corretor de imóveis;
e) Com relação à conta HSBC 11312-6, os depósitos tem origem em
cobranças bancárias efetuadas mediante boletos e relativas à atividade de
corretagem. A decisão recorrida desconsiderou indevidamente as provas e
razões apresentadas. O recorrente identificou erros nas planilhas de
justificativas relativas a essa conta, consistentes na inclusão de dados que
não correspondem ao ano de 2009 e equívocos nas fórmulas utilizadas, os
quais impediam a devida identificação das origens dos depósitos - por essa
razão, apresenta com o recurso voluntário nova planilha corrigida. Todos
os depósitos possuem lastros em contratos de aluguel, sendo apresentados
nesse ato alguns deles por amostragem. Assim, devem os valores em
questão ser considerados receitas de aluguel, devendo ser aplicada a taxa
de administração de 8% estabelecida pelo Auditor Fiscal para alcançar a
base de cálculo do IRPF;
f) Com relação à conta HSBC 34-77, informa-se que também era utilizada
para o recebimento de valores em razão da atividade de corretagem
imobiliária. O Auditor Fiscal desconsiderou as razões e provas referentes
aos meses de maio a dezembro sem oportunizar ao recorrente a
documentação que, no seu entender, seria necessária para identificar a
origem dos débitos. Uma vez reconhecido que o contribuinte atua como
corretor de imóveis, não há razão para considerar que a receita de
determinados meses seja dessa atividade e os rendimentos de outros
períodos teriam origem diversa e não comprovada. As movimentações
nesse conta seguem um padrão sem oscilação que justificasse a
desconsideração da origem de parte dos depósitos. A documentação já
apresentada nos autos comprova a origem de todos os depósitos dessa
conta questionados pela fiscalização - sendo que apresenta mais
documentos por amostragem referentes a esses créditos. Essencialmente,
tratavam-se de depósitos feitos pelo próprio contribuinte, com valores
pagos pelos inquilinos dos imóveis diretamente no escritório da
imobiliária, os quais eram agrupados em lotes. Nessa conta são poucas
entradas de dinheiro, porém, em valores elevados, pois correspondem a
vários alugueis recebidos na imobiliária, agrupados em lote, depositados e
posteriormente repassados a cada um dos proprietários dos imóveis
alugados, em muitas operações de valor reduzido;
Fl. 4879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

g) A taxa de administração de 8% arbitrada pela fiscalização deveria ser
aplicada apenas sobre valores recebidos pelo recorrente e referentes aos
alugueis, excluindo outros valores como o IPTU, que era meramente
repassado à municipalidade;
h) Não subsiste a presunção utilizada pela fiscalização para sustentar o
lançamento. Isso porque, uma vez comprovado que parte dos débitos era
proveniente da atividade de corretagem, o indício é de que isso foi feito
durante todo o período fiscalizado. A norma legal aplicável deve ser
interpretada em benefício do contribuinte (art. 112, II, do CTN);
i) Não se identificam sinais exteriores de riqueza que sejam compatíveis com
a ocorrência do fato gerador do imposto de renda no montante cobrado;
j) O indeferimento do pedido de diligência (perícia contábil) formulado na
impugnação implica exigência de prova impossível ou “diabólica”. O
pedido deveria ter sido acolhido em respeito ao princípio da verdade
material, inclusive porque permitiria um melhor confronto entre as
conclusões da fiscalização e as alegações do recorrente. Indica-se perita e
quesitos conforme fl. 1039; e
k) As multas aplicadas tem caráter confiscatório. Não cabe a aplicação
simultânea da multa de ofício e multa isolada da 50%.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fls. 1042-1044):
Por todo exposto, requer se dignem Vossas Senhorias que seja dado total provimento ao
presente recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de julgar o presente auto de
infração improcedente, reconhecendo a nulidade formal e material do auto de infração,
diante:
a) da nulidade formal na “fase inquisitorial”, em que apesar de constatado o exercício
pelo recorrente da atividade de administrador de imóveis de terceiros, bem como a
origem dos valores creditados em determinados meses e em determinadas contas
correntes, deixou de investigar detidamente as operações realizadas nos demais meses e
conta correntes.
b) da nulidade formal, diante da ausência de fundamentação da decisão recorrida, que
deixou de apreciar a documentação colacionada pelo recorrente, em especial, o
demonstrativo da origem dos recursos movimentados na conta corrente 34-77 do Banco
HSBC correspondente aos meses de maio a dezembro de 2009.
c) da demonstração da efetiva origem dos recursos movimentados nas conta correntes,
especialmente da conta 34-77, referente aos meses de maio a dezembro, bem como da
conta 11312-6, referente a todos os meses do exercício de 2009, ambos da conta do
Banco HSBC, bem como da não incidência, em todos os casos, da taxa de
administração sobre o valor do IPTU incorporado nos recebimentos;
d) da ausência de acréscimo patrimonial e de sinais exteriores de riqueza que afastam a
presunção de auferimento de renda não declarada, como impôs a Fiscalização sem
fundamentação para tanto, tornando o auto de infração inócuo, e, portanto,
improcedente.
Fl. 4880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

e) da excessividade da multa no percentual de 75%, bem como da indevida cumulação
da multa de ofício com a multa isolada, devendo incidir multa única no percentual de
20%.
Requer ainda que a decisão a ser prolatada enfrente todas as questões aventadas nesta
manifestação, devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, bem como que, em
qualquer dos casos, seja o processo baixado em diligência para aferir a veracidade do
exposto, conforme quesitos.
Por derradeiro, caso mantido o guerreado lançamento, protesta, desde já, pela realização
de sustentação oral perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Requer, outrossim, que todas as intimações a serem realizadas por meio do Diário
Oficial sejam expedidas em nome dos Drs. LUIZ PAULO JORGE GOMES, OAB/SP
188.761, JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/SP 247.200 e THIAGO
BOSCOLI FERREIRA, OAB/SP 230.421.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fls. 1045);
ii) Documentos pessoais (fls. 1046 e 1047); iii) Atos constitutivos e alterações contratuais da
Imobiliária Rio Branco (fls. 1048-1061); iv) Nova planilha de justificativa de débitos da conta
HSBC 11312-6 (fls. 1062-1087); e v) Recibos de valores decorrentes de pagamentos de aluguéis
e outros comprovantes de pagamentos, além de documentos referentes a contratos de locação,
seus aditamentos, entre outros (fls. 1088-4865).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0810500.2012.00117 (fls. 3-735) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF e penalidades decorrentes da falta de recolhimentos devidos a título e carnê-leão,
em face de Alfredo Luis Paranhos Martins (CPF no 969.916.318-68), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2009 a 31/12/2009. A autuação alcançou o montante de R$
2.254.678,61 (dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e
sessenta e um centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 18/12/2013 (fl. 735).
Consta do campo de descrição dos fatos e enquadramento legal o seguinte:
0001 RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOA FÍSICA.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme relatório fiscal em
anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2009
21.925,39
75,00
28/02/2009
18.559,38
75,00
31/03/2009
23.083,71
75,00
30/04/2009
19.129,92
75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I
a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99. Art. 1°,
Fl. 4881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

inciso III e parágrafo único da Lei n°11.482/07, com a redação dada pela Lei n°
11.945/09.
0002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em
anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2009
69.888,55
75,00
28/02/2009
86.157,05
75,00
31/03/2009
95.727,42
75,00
30/04/2009
85.704,28
75,00
31/05/2009
413.590,92
75,00
30/06/2009
385.515,76
75,00
31/07/2009
397.617,15
75,00
31/08/2009
443.169,03
75,00
30/09/2009
474.600,05
75,00
31/10/2009
420.084,73
75,00
30/11/2009
459.472,77
75,00
31/12/2009
488.847,82
75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: Arts. 37, 38, 83 e 849 do
RIR/99 e art. 58 da Lei n° 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei n°
5.172/66 e art. 42 da Lei n°9.430/96. Art. 1°, inciso III e parágrafo único da Lei n°
11.482/07, com a redação dada pela Lei n° 11.945/09.
0003 MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2009
5.941,48
50,00
28/02/2009
5.070,01
50,00
31/03/2009
6.310,50
50,00
Fl. 4882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

30/04/2009
5.226,13
50,00
30/06/2009
0,01
50,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/06/2009: Arts. 106 e 961 do RIR/99,
combinados com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei n° 9.430/96, com redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07. Art. 1°, inciso III da Lei n° 11.482/07, com a
redação dada pela Lei n° 11.945/09.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 711-720), além de descrever em detalhes os
procedimentos realizados, menciona que:
A motivação do presente procedimento adveio da detecção de movimentação bancária
superior aos rendimentos declarados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
Prospectando os extratos bancários acostados, chegou-se à conclusão de que tal
movimentação fora motivada pelo elevado volume de lançamentos bancários a crédito,
e com base nessas informações, partiu-se para a investigação quanto à origem dos
recursos que supedanearam esses créditos, com base no permissivo legal constante do
artigo 42, da Lei 9.430/1996:
[...]
A partir do dispositivo acima, elaborou-se planilha com os depósitos bancários
detectados, com intimação para que o contribuinte se manifestasse acerca da origem dos
recursos a eles correspondentes.
As respostas do contribuinte consubstanciaram-se em planilhas eletrônicas nas quais o
contribuinte procurou, para cada uma das contas bancárias elencadas e totalizando
grupos de créditos bancários para um determinado período, demonstrar quais as rubricas
comporiam aquela soma.
Mais especificamente, o contribuinte utilizou uma fórmula, demonstrada na coluna
"fórmula" (destacada em vermelho na planilha HSBC 3477 do ANEXO I) consistente
na soma do valor do aluguel (VL. ALUGUEL) subtraído do valor de abonos concedidos
ao locatário (VL.ABO) somado aos impostos, juros e outros débitos cobrados do
inquilino (respectivamente VL.IMP, VL.JUROS e INQ.DEB) subtraído dos créditos do
inquilino contra a imobiliária ou o proprietário do imóvel (INQ.CRED) e dos débitos do
proprietário do imóvel para com o locatário (PRO.DEB) e, por fim, somado a outros
créditos de posse do proprietário contra o locatário (PRO.CRED).
Como dito, essa "fórmula" foi demonstrada na planilha HSBC 3477 e, portanto, foi
expandida para as demais planilhas das outras três contas bancárias por obra desta
fiscalização.
Com base nas respostas apresentadas pelo contribuinte, conforme histórico apresentado
no item 1 deste termo, esta fiscalização ficou convencida de que os depósitos bancários,
ao menos em parte, ficaram justificados como oriundos de recebimentos de aluguéis de
imóveis administrados pelo titular das contas bancárias.
No entanto, dois pontos devem ser aventados.
Primeiramente, haveria de ser perscrutado o montante do rendimento do contribuinte
contido em tais depósitos, pois é o que sugere sua atividade econômica: corretor de
imóveis.
Fl. 4883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

Portanto, procedeu-se à apuração das taxas de administração contidas em cada um dos
depósitos recebidos a título de quitação de débitos referentes a aluguel imobiliário. Essa
orientação fica claramente delineada na profusão de intimações endereçadas ao
fiscalizado.
Ao final de cinco termos de intimação, entremeados de várias prorrogações de prazo
para atendimento, obteve-se uma amostra de contratos de administração de imóveis
resumida na planilha a seguir, destacando que alguns contratos apresentados pelo
contribuinte foram excluídos dessa amostra por possuírem datas de assinatura ulteriores
ao período em exame, qual seja, o ano-calendário 2009:
[...]
Três operadores estatísticos foram aplicados à amostra supra:
1) A média das taxas de administração apuradas é de 7,88%;
2) O desvio médio (média dos desvios em torno da média) é de 1,15%, o que representa
14,6% da própria média; e
3) A moda, que representa os valores mais comumente encontrados dentre os contratos
apresentados, é de 8%.
Destaque para a baixa dispersão dos valores em torno da média (desvio médio baixo),
somada ao fato de seu valor estar muito próximo à moda (7,88% contra 8%).
Assim, os dados acima permitem creditar fidedignidade à amostra quanto à seguinte
conclusão: não havendo prova documental em contrário, e considerando que os
contratos são firmados com taxas de administração expostas em números inteiros, esta
fiscalização presume que o contribuinte tenha aplicado uma taxa de administração
mínima de oito por cento aos aluguéis por ele administrados.
Portanto, e em consonância com os dizeres do parágrafo anterior, as taxas de
administração referentes aos imóveis cujos contratos foram apresentados no Curso deste
procedimento fiscal, e que demonstram valores inferiores a oito por cento, tiveram seus
valores ajustados aos percentuais nominalmente previstos nesses documentos.
Em segundo lugar, deve-se destacar que a correspondência entre os créditos bancários
listados nas sucessivas intimações e as respostas apresentadas pelo contribuinte em suas
planilhas eletrônicas é apenas parcial.
O contribuinte movimentou, com recebimento de supostos aluguéis, quatro contas-
correntes bancárias: HSBC 3477, HSBC 11312-6, Banco do Brasil 5594-8 e Bradesco
112802-7.
Para cada uma dessas contas foi elaborada, pelo contribuinte, uma planilha eletrônica
com o intuito de demonstrar a correspondência entre os créditos bancários e os
recebimentos de aluguéis e demais rubricas descritas na sobredita "fórmula". No
entanto, este procedimento verificou o seguinte:
1) Para a conta HSBC 3477, a correspondência entre créditos e rubricas listadas apenas
é escorreita para os meses de janeiro a abril de 2009 (com exceção de um lançamento de
R$ 16.391,33 em março e outro, de R$ 9.000,00, em abril, ambos não justificados). Para
os demais meses até dezembro, foi feita uma única totalização, fato que não permite
discriminar os recebimentos de aluguéis ao menos pelo ínterim mensal, que corresponde
ao período de apuração do Imposto de Renda Pessoa Física;
2) Para a conta HSBC 11312-6, a aplicação da "fórmula" não permitiu relacionar os
aluguéis a nenhum dos créditos descritos nos extratos (a grande maioria como cobrança
não registrada - CNR);
Fl. 4884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

3) Para a conta Banco do Brasil 5594-8, a correspondência entre créditos e somatório de
rubricas através da "fórmula" está quase que totalmente caracterizada, com exceção de
um lançamento em outubro no valor de R$ 15.750,00 e de todos os lançamentos
referentes a novembro ;e
4) Para a conta Bradesco 112802-7, a planilha possui o mesmo vício daquela aplicada à
conta HSBC 11312-6, ou seja, não permite identificar a composição de um único
crédito bancário.
Destarte, os valores perfeitamente caracterizados, quais sejam, os de janeiro a abril da
conta HSBC 3477 e a os lançamentos da BB 5594-8, serão tributados conforme a taxa
de administração arbitrada(8%), conforme planilha do Anexo 1, aplicando-se os artigos
45, inciso V, 106 e 845, incisos I e III, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
3.000/1999):
[...]
Por outro lado, os demais valores devem sofrer a aplicação do citado artigo 42, e §10,
da Lei 9.430/1996, sendo tributados como depósitos bancários de origem não
demonstrada (V. Anexo 2).
Por fim, a consolidação dos valores objeto de lançamento, tenham sido considerados
depósitos justificados (Anexo 1) ou não justificados (Anexo 2), surge no Anexo 3.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de
procedimento fiscal e demais intimações (fls. 3-5, 240-273, 275-278, 345-348, 351, 352, 491-
496, 598, 599 e 693-685); ii) Respostas do contribuinte (fls. 6, 16, 274, 279, 319-325, 330, 349,
350, 353, 385, 386, 529, 530, 563, 600, 686, 709 e 710); iii) Extratos bancários do contribuinte
junto aos bancos Bradesco (fls. 7-15), Santander (fls. 17-54), HSBC (fls. 55-206), Mercantil do
Brasil (fls. 207-239); iv) Planilhas de esclarecimentos para os depósitos destacados pela
fiscalização (fls. 280-305, 354-384, 387-490, 564-569, 600-682 e 708); v) Documentos emitidos
pela Imobiliária Rio Branco LTDA - ME, referentes a aluguéis (fls. 306-317); vi) Declarações de
ajuste anual do contribuinte (fls. 318); vii) Consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil
através do CNPJ da Imobiliária Rio Branco LTDA - ME (fls. 326-329); viii) Extratos bancários
da Imobiliária Rio Branco LTDA - ME junto ao banco Mercantil do Brasil (fls. 331-344); ix)
Anexo I - Créditos de aluguéis recebidos com ausência de cobrança de taxas de administração -
HSBC contas 3477 e 11312-6 (fls. 497-526); x) Anexo II - Amostra de locatários de imóveis
sobre os quais não foi declarada a cobrança de taxa de administração (fls. 527 e 528); xi)
Contratos de trabalho e prestação de serviços (fls. 531-562, 570-597 e 687-707); e xii) Recibos
de entregas de arquivos digitais (fls. 721).
O contribuinte apresentou impugnação em 15/01/2014 (fls. 742-749) alegando
que:
a) O impugnante exerce a atividade profissional de administrador de imóveis,
pela qual recebe os valores pagos por inquilinos (que incluem aluguel, taxa
de remuneração do administrador, impostos devidos e outras taxas ou
despesas por conta do locatário) e repassa o quanto necessário aos
proprietários de imóveis alugados. Ressalta que sua remuneração fica entre
5 e 10% do valor da locação, conforme os contratos já apresentados à
fiscalização;
Fl. 4885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

b) A fiscalização operou arbitramento da taxa de administração média no
valor de 7,88%, que arredondou em desfavor do contribuinte para 8%.
Note-se que a possibilidade de arbitramento no caso é discutível, enquanto
que o arredondamento efetuado não encontra nenhum respaldo legal -
inclusive porque o correto seria arredondar para baixo, em favor do
contribuinte. A fórmula da planilha de Excel utilizada para compor a base
de cálculo estipulou que se a taxa de administração em determinado
contrato fosse menor do que 8%, ainda assim seria atribuída a média
(arredondada para cima) de 8%, o que é injusto e sem amparo legal. De
outro lado, quando as taxas eram superior à média, aplicaram-se as
porcentagens efetivamente previstas nos contratos de administração dos
imóveis. Em várias foram utilizadas taxa superiores a 10% para compor a
base de cálculo, sendo que não foram em nenhum momento praticadas
pelo contribuinte. A fiscalização não poderia ter aplicado a taxa de
administração sobre o total recebido, mas sim apenas sobre a parcela
correspondente ao valor dos aluguéis;
c) A autuação ofende o Princípio da Capacidade Contributiva, uma vez que
todos os bens do contribuinte arrolados não correspondem a um terço do
valor total cobrado. Também há lesão ao princípio da razoabilidade
tributária, já que não há indicativo nos autos que o recorrente tenha padrão
de vida ou variação patrimonial que seja incompatível com sua renda
declarada;
d) Há excesso da autuação ocasionado pela indevida desconsideração das
justificativas
apresentadas
pelo
contribuinte
para
os
depósitos
questionados pela fiscalização. A presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96
não dispensa que a autoridade fiscal deixe de desenvolver um raciocínio
lógico para sustentar a omissão de rendimentos com um mínimo de lastro
em sinais exteriores de riqueza - isso porque não se pode admitir que os
depósitos bancários sejam interpretados como fato gerador do Imposto de
Renda;
e) Em relação à conta HSBC 3477, as justificativas foram apresentadas
conforme havia sido solicitado pela fiscalização - ainda, apresenta-se neste
ato planilha com justificativas de cada crédito. Em relação à conta HSBC
11312-6, era utilizada para recebimento de cobranças bancárias -
apresenta-se neste ato boletos de cobrança por amostragem e relação de
locatários. A lei exige apenas a comprovação da origem dos depósitos, e
não que exista “a correspondência entre créditos e somatório de rubricas”,
como diz a fiscalização - o que também contamina a interpretação dos
fatos quanto à conta Bradesco 112802-7; e
f) Houve prejuízo à defesa do contribuinte. Isso porque não foi dada
oportunidade para questionar a porcentagem média utilizada para compor
a base de cálculo e nem foram individualizados corretamente os valores
dos depósitos questionados pela fiscalização.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fls. 747 e 748):
Fl. 4886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

8. Do pedido
Diante de todos os fatos, documentos e planilhas apresentados, requeremos:
8.1 A total anulação do auto de infração em razão dos vários critérios utilizados pela
autoridade fiscalizadora em prejuízo do contribuinte, seja por uso incorreto da "média"
como "valor mínimo", seja pelo não aceite da comprovação da "origem" dos recursos e
exigência da "composição" dos depósitos (não previstos em Lei), seja pela não
comprovação da "origem" dos recursos quando a atividade exercida e comprovada pelo
contribuinte demonstra a origem dos recursos por ele administrados e "repassados" aos
proprietários dos imóveis, seja pela impossibilidade de ampla defesa na forma como o
auto de infração foi construído. Entendemos que houve erro na construção do crédito
tributário, invalidando o auto de infração, nos termos do artigo 142 do CTN;
8.2 A anulação do arrolamento dos bens do contribuinte (como se o ato não tivesse
existido), sob pena de prejudicar de forma irreversível a avaliação dos mesmos;
8.3 Que na impossibilidade jurídica de anulação total do auto de infração, que pelo
menos seja tomada medidas de justiça para aplicar a taxa de administração sobre os
depósitos e créditos bancários (visto que a Lei determina comprovação da origem e não
da composição ou correspondência), aplicando-se a taxa de 7% (média arredondada
para baixo) e não somente onde a taxa encontrada foi inferior a este percentual,
respeitando-se assim a capacidade contributiva e razoabilidade tributária, visto que o
contribuinte não acumulou em todos os anos de sua vida/atividade, nem um terço do
valor que o fisco atribui que ele tenha tido como renda em um único ano. Ainda que a
taxa seja aplicada somente sobre o valor dos alugueis, visto que sobre outros valores
recebidos dos inquilinos como IPTU, serviços de reparos, honorários advocatícios e
outros não incidem a taxa de administração. Vale ressaltar que este pedido é subsidiário,
não configurando que o contribuinte concorde com tal tributação;
8.4 Que seja admitida a juntada de mais provas documentais posteriormente, visto que
alguns documentos foram solicitados aos bancos e que não tiveram tempo hábil de
serem juntados até o fim do prazo recursal(Doc. 5);
8.5 Que seja realizada diligência fiscal para comprovar:
a) que não há (nem real e nem por sinais exteriores de riqueza), razoabilidade no
rendimento atribuído ao contribuinte;
b) que a maior parte dos bens foi recebida em herança, não podendo portanto garantir
pretensos créditos tributários;
c) em seu passaporte, a inexistência de viagens ao exterior que pudesse de longe
justificar um rendimento de mais de R$ 4 milhões em um único ano ou qualquer outro
sinal exterior de riqueza;
d) que seja constatada (mesmo que já tenha sido) a atividade administrador de imóveis
de terceiros pelo contribuinte;
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópia do auto de
infração (fls. 750-775); ii) Documentos pessoais (fls. 776-778); iii) Cópia do ciclo financeiro das
locações (fl. 779 e 780); iv) Cópia de solicitação de documentos ao HSBC (fls. 781); v) Anexo I
- Planilha de justificativas de depósitos na conta HSBC 3477 (fls. 782-841); vi) Anexo II -
Planilha de justificativas de depósitos na conta HSBC 11312-6 (fls. 842-862); vii) Anexo III -
Extrato bancário da Imobiliária Rio Branco LTDA - ME (fls. 863); viii) Anexo IV - Planilha de
justificativas de depósitos na conta Bradesco 112802-7 (fls. 864-865); e ix) Anexo V -
Comprovantes de pagamento (fls. 866-876).
Fl. 4887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

O contribuinte apresentou nova manifestação em 22/01/2014 (fl. 880), pela qual
solicitou a juntada de outros documentos: i) Documentos pessoais (fl. 881); ii) Demonstrativos
analíticos de recebimentos de cobranças não registradas da conta HSBC 11312-66 (fls. 882-964).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-104.975, de 28 de janeiro de 2019 (fls. 968-980), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
É na fase impugnatória que o autuado pode exercer o seu pleno direito de defesa,
podendo, inclusive, juntar aos autos toda documentação que julgar necessária.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de nulidade do Lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a realização do mesmo se revele prescindível
para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de
prova em contrário por parte do autuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a lei no 9.430, de 1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VINCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PF. ADMINISTRADOR DE IMÓVEIS.
PERCENTUAL DE CORRETAGEM.
Por meio de planilha e documentação apresentada pelo contribuinte, o Fisco aplicou
regras matemáticas - média, desvio médio e moda - no intuito de entender como
justificados parte dos depósitos bancários como sendo da atividade profissional do
contribuinte.
Do contrário os depósitos se tornariam de origem não comprovada, pois é de exclusiva
responsabilidade do contribuinte comprová-los. Nessa hipótese, no mínimo caberia ser
mantida a tributação com base no próprio percentual dos depósitos.
Não foi juntado o livro caixa com os respectivos comprovantes de despesas para provar
a efetiva parcela do depósito que lhe caberia a título de comissão.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Tal penalidade está prevista na legislação tributária e deve ser aplicada nos moldes em
que a norma legal determina.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 4888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

Após a apresentação do recurso voluntário, o recorrente apresentou nova petição
requerendo a prioridade no trâmite dos presentes autos tendo por base sua idade já avançada (fls.
4868-4871). Em 12/01/2022 foi juntado ao processo mandado judicial (fls. 4872-4876), do qual
consta o seguinte:
Assim, DEFIRO A LIMINAR para determinar que, no prazo da resposta, a
administração informe a situação atual do pedido administrativo (proc. no
15940.720180/2013-20), devendo indicar prazo razoável para a solução, caso ainda não
tenha sido decidido. Não será aceitável prazo superior a 30 dias.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 01 de fevereiro de 2019 (fl. 985), e o
protocolo do recurso voluntário encontra-se às fls. 987 e 988. A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer do argumento referente ao caráter de confisco das multas
aplicadas, tendo em vista o art. 150, IV, da CF. Isso porque as penalidades foram aplicadas de
acordo com os limites legais, e o julgador administrativo não tem competência para avaliar a
constitucionalidade da legislação tributária, conforme dispõe a Súmula CARF no 2
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Dos documentos apresentados com o recurso voluntário
Nota-se que o recorrente apresentou muitos documentos que acompanham a peça
recursal, com a finalidade de comprovar as suas alegações. A juntada de documentos pelo sujeito
passivo no processo administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua
impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
Fl. 4889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Os novos documentos apenas poderão ser admitidos e analisados caso se
encaixem em uma dessas hipóteses.
No que diz respeito à nova planilha apresentada pelo contribuinte quanto às
justificativas para os depósitos realizados na conta bancária HSBC 11312-6, procura-se dizer que
não se trata de documento novo, apenas de correções no documento já anteriormente fornecido.
Ocorre que o próprio recorrente afirma que foram retiradas informações da planilha (referentes a
valores depositados fora do ano calendário de 2009), bem como foi alterada a fórmula pela qual
seria possível identificar os valores efetivamente recebidos e cada uma de suas parcelas
(inclusive aquela referente à taxa de administração supostamente cobrada pelo recorrente).
Importante aqui destacar novamente que a produção de provas e das razões da
defesa administrativa devem concentrar-se preferencialmente na impugnação, conforme a
legislação mencionada. Dessa forma, em que pesem os argumentos do recorrente, entendo que o
documento em questão se trata de inovação que não se amolda em nenhuma das possibilidades
acima descritas pois: i) Era plenamente possível a elaboração de uma planilha com as
informações corretas à época da impugnação (o que inclusive era dever do contribuinte, como se
verá adiante); ii) As informações do documento referem-se apenas a fatos pretéritos; iii) O
documento tem a finalidade de sustentar as alegações efetuadas pelo próprio contribuinte desde o
início do contencioso, não se referindo a questões que foram posteriormente levantadas nos
autos.
Além disso, é necessário apontar que a suposta correção à qual se refere o
contribuinte seria em relação às planilhas apresentadas perante a autoridade fiscal ao longo da
ação fiscal, conforme se depreende das fls. 1017 e 1018. Ora, o momento oportuno para
eventuais correções desses documentos era justamente com a apresentação da impugnação e,
portanto, descabe a juntada de novas planilhas para esse fim nesta fase recursal.
Em relação aos atos constitutivos da Imobiliária Rio Branco, os inúmeros
documentos referentes a contratos de locação e os comprovantes de pagamentos de aluguéis, a
conclusão a que se chega é semelhante. Não é possível dizer que tais elementos não estavam
disponíveis ao contribuinte quando da apresentação da impugnação, isso porque: i) Era sócio da
empresa Imobiliário Rio Branco; e ii) Segundo suas próprias alegações, era ele o responsável
pela administração dos aluguéis em questão. Igualmente, todos esses novos documentos dizem
respeito a negócios jurídicos supostamente ocorridos em 2009, além de terem a finalidade de
sustentar as alegações do próprio contribuinte já levantadas desde o início do contencioso -
especialmente o que diz respeito à comprovação das origens dos depósitos destacadas pela
fiscalização.
Fl. 4890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR
AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda que
em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos, pelo
princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)
Portanto, entendo que devem ser admitidos os referidos documentos. Entretanto,
nota-se não são suficientes para alterar o entendimento fixado pela DRJ, como se verá adiante.
2. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96
Entende o recorrente que a norma em destaque admite provas em contrário, não se
tratando de presunção absoluta. Por essa perspectiva, aponta-se que o reconhecimento pela
fiscalização quanto à atividade profissional do contribuinte (corretor de imóveis) e quanto à
origem de determinados depósitos efetuados em suas contas bancárias (como valores decorrentes
da intermediação em contratos de locação) seria indício suficiente de que todos os créditos
seriam provenientes desse mesmo negócio.
Prossegue afirmando que a ausência de oscilação considerável na movimentação
de suas contas bancárias ao longo do ano calendário de 2009 seria mais um indício de que todos
os depósitos efetuados dizem respeito à sua atividade de corretor, tal qual os créditos que tiveram
suas origens demonstradas no entender do Auditor Fiscal.
Aduz, ainda, que a regra aplicável deve ser interpretada em favor do contribuinte,
nos termos do que demanda o art. 112, II, do CTN.
Para melhor compreender o real significado e extensão da presunção de omissão
de rendimentos, torna-se necessário analisar o dispositivo que fundamenta a autuação à luz da
jurisprudência mais recente deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do Poder
Judiciário.
Verifica-se que a vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96 introduziu legitimamente
no ordenamento jurídico brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos. Tem-
se que o lançamento não se baseia unicamente nos extratos bancários nos quais se identificaram
depósitos aparentemente não abrangidos pelas declarações anuais do recorrente, mas sim no fato
de que, após ter sido regularmente intimado para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar
a origem dos créditos apontados pela fiscalização.
Fl. 4891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

A demonstração da origem dos valores creditados deve ser feita de forma
individualizada. Significa dizer que não basta apontar genericamente que todos os depósitos de
determinado período seriam decorrentes da atividade profissional do contribuinte, sendo
imprescindível indicar a origem de cada um dos débitos e relaciona-la com documentação hábil e
idônea a comprovar tais alegações.
Caso o contribuinte, após ter sido regularmente intimado, não estabeleça o vínculo
entre cada um dos créditos, suas supostas origens e os documentos que as comprovam, a
fiscalização está legalmente autorizada a presumir que tais créditos se tratam de receitas omitidas
de sua declaração de ajuste anual de Imposto de Renda.
Ressalta-se que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de omissão de receitas,
conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Ainda, a jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento
acima exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no
Fl. 4892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Nesse mesmo sentido, atente-se para o seguinte julgado da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que menciona também que não basta a mera identificação do
remetente dos valores, sendo imprescindível a demonstração da natureza das operações para o
afastamento da presunção de omissão de rendimentos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua
natureza/causa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
AGRAVAMENTO
DA
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
(Acórdão no 9202-009.608 – CSRF / 2a Turma, de 23 de junho de 2011).
A comprovação da natureza dos depósitos tem a finalidade de indicar que tais
montantes já foram objeto de tributação, se tratam de receitas isentas ou não tributáveis ou,
ainda, pertencem a terceiros e meramente circularam pelas contas bancárias do contribuinte. No
caso dos autos, o recorrente pretende dizer que a maior parte do numerário depositado em sua
conta corrente ao longo do ano calendário de 2009 está classificada nessa terceira categoria, de
forma que apenas uma pequena parcela (referente à taxa de administração cobrada sobre o valor
dos aluguéis) representaria o fato gerador do Imposto de Renda a ser cobrado.
Entretanto, não se pode deixar de apontar que o ônus probatório dessas alegações,
em relação a cada um dos depósitos, é exclusivamente do contribuinte. Não cabe aqui uma
interpretação mais branda com esteio no art. 112, II, do CTN, uma vez que tanto a legislação
quanto a jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema é bem clara ao determinar que
cabe ao sujeito passivo a demonstração da origem dos valores.
Portanto, não é possível entender que todos os valores tiveram suas origens
comprovadas apenas porque a fiscalização identificou que o contribuinte trabalha como corretor
de imóveis e reconheceu que parte dos depósitos são decorrentes dessa atividade. Igualmente, a
pouca oscilação na movimentação das contas bancárias fiscalizadas não diz respeito à natureza
dos depósitos e, assim, não é capaz de afastar a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96.
3. Do pedido de produção de prova pericial
Entende o recorrente que cabe a realização de perícia contábil no caso em tela,
uma vez que tal prova seria capaz de demonstrar que os depósitos em suas contas bancárias são
decorrentes de sua atividade profissional na corretagem de imóveis. Aponta que o indeferimento
Fl. 4893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

do pedido, tal qual ocorreu na decisão recorrida, acarretaria cerceamento de seu direito de defesa,
ofensa ao princípio da verdade material e a exigência de prova impossível ou “diabólica” - já que
a acusação da fiscalização seria inevitavelmente mantida caso não fosse produzida a única prova
“eleita” como necessária pelo julgador.
À fl. 1039 o recorrente apontou o perito, seu endereço profissional e qualificação,
além dos quesitos, conforme exigido pelo art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
O contribuinte protesta por diligência nos termos de sua peça de defesa.
Nesse tocante, cabe ressaltar abaixo o que preceituam os artigos 16 e 18 do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09/12/1993)
...
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09/12/1993)”.
De acordo com a norma legal supracitada é imperativo explicar que o contribuinte é
quem deve apresentar os argumentos e elementos de prova que julgar necessários a sua
defesa, sendo de exclusiva responsabilidade do autuado produzir os seus documentos
probatórios.
Além disso, é essencial ressaltar que o pedido de diligência será indeferido quando sua
realização revele-se prescindível para a formação da convicção pela autoridade
julgadora. A presente autuação se fundamenta em fatos e possui elementos de prova que
não necessitam de diligência para que o julgador possa formar o seu entendimento.
Então, fica indeferido o pleito do sujeito passivo.
Entendo correta a posição adotada na decisão recorrida. Seguindo a lógica do
quanto exposto no item anterior, reitera-se que a presunção de omissão de rendimentos impõe ao
contribuinte ônus de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar as alegadas origens
dos créditos destacados pela fiscalização.
Nessa perspectiva, o recorrente deveria ter apresentado no momento da
impugnação todos os documentos que demonstrassem a natureza das referidas operações, além
de destacar quais elementos estariam relacionados com cada um dos depósitos. No presente caso,
a realização de perícia mostra-se prescindível, já que a questão pode ser solucionada através dos
meios de prova já constantes dos autos.
Fl. 4894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

Não há que se falar em suposto cerceamento de defesa, uma vez que foi
oportunizada ao contribuinte a produção de outros meios de prova capazes de sustentar suas
alegações. Também não há qualquer exigência de prova impossível ou “diabólica”, já que: i)
Não houve qualquer “eleição” de meios de prova por parte da fiscalização ou da autoridade
julgadora - ao contrário, o contribuinte poderia demonstrar o necessário através de qualquer
documentação hábil e idônea para tanto; ii) A prova exigida não diz respeito à inexistência de
determinados fatos, mas sim à verdadeira natureza de operações que realmente ocorreram, sendo
perfeitamente possível a sua produção pelo contribuinte nos autos.
Por essas razões, deixo de acolher os argumentos do recorrente nesse ponto.
4. Do cerceamento de direito de defesa e da nulidade da decisão recorrida
Entende o recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa na medida
em que, ao longo do procedimento fiscal, o Auditor Fiscal teria aparentemente acatado as
justificativas quanto às origens dos depósitos questionados e passado a focar a investigação na
porcentagem cobrada pelo contribuinte a título de taxa de administração em contratos de
locação.
Prossegue afirmando não que lhe foi oportunizada corretamente a produção das
provas que seriam suficientes a comprovar as alegações ainda não acatadas pela fiscalização - já
que seria dever do Auditor Fiscal intimá-lo para maiores esclarecimentos ante dúvidas sobre a
natureza dos créditos.
Sustenta também que houve nulidade da decisão recorrida ao ratificar o
posicionamento adotado pela fiscalização e ao deixar de apreciar concretamente as provas
apresentar por ocasião da impugnação administrativa.
Sobre a alegação de cerceamento de direito de defesa na atuação do Auditor
Fiscal, assim se manifestou a DRJ:
É necessário salientar que o contribuinte, durante o procedimento fiscal, foi intimado a
prestar os devidos esclarecimentos, tendo a sua disposição a oportunidade de apresentar
os seus argumentos perante a autoridade tributária.
Inclusive, ao contrário do que foi arguido pelo impugnante, o autuado foi sim intimado
a prestar os devidos esclarecimentos quanto aos depósitos bancários, tendo a
fiscalização individualizado os créditos como pode ser observado nos elementos de
prova de fls. 240 a 273.
Frise-se que Antônio da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva
– São Paulo, 1993, diferencia com propriedade dois momentos dentro do procedimento
fiscal, o procedimento oficioso e o procedimento contencioso:
“O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...)
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o contencioso é de
iniciativa do contribuinte”. (p. 194)
Fl. 4895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

“A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a intimação
para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o processo fiscal, embora
não implique a instauração de contencioso fiscal. O contribuinte pode conformar-se com
a exigência e pagar o que está sendo exigido. Não surge qualquer lide. (grifo nosso)” (p.
190).
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato
gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há, ainda, exigência
de crédito tributário formalizada, inexistindo, conseqüentemente, resistência a ser
oposta pelo sujeito fiscalizado.
É imperativo destacar que o interessado tomou ciência do Auto de Infração e do Termo
de Verificação Fiscal lavrados por servidor competente, com o detalhamento de todo o
procedimento fiscal, tendo o contribuinte apresentado a sua peça defensória como pode
ser verificado no processo.
Então, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
não há como acatar a tese de nulidade do Lançamento.
Entendo correto o posicionamento adotado na decisão recorrida. Em primeiro
lugar, como já mencionado anteriormente, a presunção de omissão de rendimentos impõe ao
próprio contribuinte a responsabilidade de, após ser regularmente intimado, comprovar as
origens dos depósitos questionados. Nesse sentido, é improcedente a afirmação de que seria
dever do Auditor Fiscal prosseguir com maiores diligências no sentido de suprir eventuais
deficiências probatórias do contribuinte.
Importante lembrar que o momento próprio para a contraposição do contribuinte
às conclusões da autoridade fiscal é com apresentação da impugnação administrativa,
oportunidade na qual poderá tecer todas as considerações que achar necessárias, além de
produzir provas documentais que as sustentem. Para tanto, também é imprescindível que os
fundamentos de fato e de direito que sustentam o lançamento tenham sido devidamente
informados ao sujeito passivo.
Com isso, faz-se mister analisar: i) Se o recorrente foi regularmente intimado para
justificar as origens dos depósitos; e ii) Se o relatório fiscal e os demais anexos do auto de
infração informam corretamente os seus fundamentos fáticos e legais; e iii) Se foi oportunizada a
elaboração de teses e produção de provas por meio da impugnação administrativa.
Tendo em vista os documentos relacionados às fls. 3-5, 240-273, 275-278, 345-
348, 351, 352, 491-496, 598, 599 e 693-685, bem como a descrição de fls. 711-714 a respeito
das diligências realizadas durante a ação fiscal, entendo que o contribuinte foi regularmente
intimado para esclarecer as origens dos créditos destacados pela fiscalização.
Conforme destacado no relatório do presente voto, os anexos do Auto de Infração
descrevem com riqueza de detalhes os fatos que ensejaram o lançamento, além dos dispositivos
legais e infra legais observados pela fiscalização.
Por fim, como se verifica às fls. 742-876, o sujeito passivo foi plenamente capaz
de formular argumentos e apresentar provas documentais. Inclusive, foram apresentados ainda
mais elementos probatórios às fls. 880-964.
Fl. 4896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

Assim, tendo o contribuinte amplas possibilidades de compreender as razões do
lançamento, contestar as conclusões do Auditor Fiscal no momento apropriado e produzir as
provas necessárias, não houve cerceamento de seu direito de defesa quanto a esses pontos.
No que diz respeito à análise das provas efetuada pela DRJ, destacam-se os
seguintes trechos:
Importa salientar que diante da falta de nexo de causalidade entre os elementos de prova
apresentados pelo contribuinte e os depósitos nas contas bancárias, seria impossível o
Fisco inferir pela comprovação da origem dos depósitos sem a utilização de cálculos
matemáticos como média, entre outros. Ainda mais diante das somas e subtrações das
despesas apresentadas pelo fiscalizado, pois em nenhum momento o autuado apontou
um comprovante que por si só tenha provado a origem de sequer um depósito.
[...]
É de se frisar que não é o Fisco quem precisa provar que os depósitos não tinham
relação com a atividade profissional do autuado, mas sim o próprio impugnante é quem
necessita demonstrar por meio de documentação hábil a procedência e também a
natureza de cada depósito bancário, por meio de elementos de prova materiais que
possuam datas e valores coincidentes.
[...]
Analisando-se a documentação contida nos autos, conclui-se que de fato, para os
depósitos bancários de origem não comprovada, o contribuinte não logrou vincular a
cada depósito a suposta prova de sua origem, se limitando a aduzir que as diversas
planilhas contendo somas e subtrações comprovariam a origem dos créditos.
Novamente é necessário ratificar que compete ao contribuinte não só indicar cada
depósito que pretende justificar como também precisa relacionar a prova material que
comprovaria o crédito específico, o que não foi providenciado pelo interessado.
Não obstante o que foi relatado acima, percebe-se que a fiscalização até procurou
determinar alguma relação entre os dados apontados pelo impugnante e alguns
depósitos, tendo originado a autuação de omissão de rendimentos do trabalho não
assalariado recebido de pessoas físicas, como será visto mais adiante.
Observa-se outrossim que o contribuinte anexou novos elementos de prova junto com a
sua impugnação, como por exemplo os anexos II e V (fls. 842 a 862 e 866 a 876)
citados na peça de defesa. Porém, o próprio autuado afirma que se tratam de
comprovantes por amostragem. Entretanto, como já esclarecido anteriormente, a
comprovação da origem dos depósitos não podem ser feitas por amostragem e nem por
meio de contas de chegada que não possuam os elementos de prova materiais
correspondentes e individualizados.
[...]
Ressalte-se que a mera apresentação de planilhas (anexo I e IV), como as acostadas ao
processo, às fls. 782 a 841, 864 e 865, sem que seja apontada a prova material que
corresponda ao determinado depósito que se pretende comprovar, não servem para
justificar a origem de nenhum depósito bancário.
O referido anexo III (fl. 863) exibido pelo sujeito passivo, não teve êxito em vincular os
dados lá apontados aos depósitos a serem justificados, pois repasse a terceiros não prova
a origem de crédito em conta bancária, também não foi possível concluir quais
depósitos se tratariam de fato de supostos reembolsos de aluguéis garantidos e nem
Fl. 4897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

identificou quais provas materiais comprovariam os créditos de origem não comprovada
da conta mantida no Banco do Brasil.
[...]
Cabe novamente ressaltar que a única forma legal para que seja considerada provada a
origem de um determinado depósito é que haja a necessária comprovação de onde ele
derivou bem como a sua característica, por meio de elementos de prova materiais que
possuam datas e valores coincidentes, o que infelizmente não foi conseguido pelo
interessado.
Percebe-se que a Autoridade Julgadora se debruçou sobre os documentos
apresentados pelo impugnante, tendo concluído que estes não atendiam aos requisitos
necessários para elidir a presunção de omissão de rendimentos instituída pelo art. 42 da Lei no
9.430/96, especialmente porque: i) Para diversos dos períodos e contas bancárias fiscalizadas, o
impugnante limitou-se a totalizar os valores recebidos em cada competência e alegar que seriam
decorrentes de sua atividade profissional de corretagem; ii) Algumas planilhas fornecidas com a
impugnação simplesmente não permitiam a correta identificação de valores recebidos pelo
contribuinte (como foi posteriormente admitido no seu próprio recurso voluntário); iii) O sujeito
passivo deixou de relacionar a cada um dos depósitos a documentação que demonstraria a
origem dos valores, dever este que integra o seu ônus probatório.
Entendo, portanto, que não houve nulidade ou cerceamento de defesa no que
tange à alegada ausência de exame do conjunto probatório. O inconformismo para com as
conclusões da DRJ não equivale a prejuízo da defesa, tratando-se de matéria de mérito a ser
analisada adiante.
5. Da origem dos depósitos questionados pela fiscalização
Entende o recorrente que foram demonstradas nos autos as origens de todos os
depósitos questionados pela fiscalização, uma vez que são decorrentes de sua atividade de
corretagem. Os valores provenientes dos inquilinos seriam depositados em suas contas bancárias
e, após, seriam repassados aos proprietários dos imóveis e ao Fisco Municipal (na parte referente
ao IPTU), cabendo ao contribuinte apenas uma pequena parcela decorrente da taxa de
administração por ele cobrada.
Afirma que os valores na conta HSBC 34-77 eram fornecidos pelos inquilinos no
escritório da Imobiliária Rio Branco, sendo posteriormente agrupados em lotes e depositados
quase diariamente pelo próprio sujeito passivo. Quanto à conta HSBC 11312-6, relata que todos
os créditos destacados são decorrentes de cobranças bancárias através de boletos, também
relacionadas ao pagamento de aluguéis.
Assevera que devem ser acatadas as justificativas em relação a todos os créditos
os créditos tendo em vista que a fiscalização reconheceu a sua atividade de corretagem e que
alguns dos depósitos são decorrentes do pagamento de aluguéis, além da baixa oscilação da
movimentação bancária durante o período fiscalizado.
De início, cumpre apontar que esses últimos argumentos já foram devidamente
enfrentados no item 2 deste voto. Por brevidade, indico apenas que não são suficientes para elidir
a presunção de omissão de rendimentos no caso em tela.
Fl. 4898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

Quanto aos montantes depositados na conta HSBC 34-77 que não tiveram suas
origens acatadas pela fiscalização, foram descritos pelo contribuinte na planilha de fls. 782-841
de forma a destacar o nome dos inquilinos remetentes, o imóvel por eles ocupado e a
discriminação das parcelas que compõe o total por eles pago. Na lógica do contribuinte, lhe
caberiam apenas os valores resultantes da aplicação da taxa de administração sobre os montantes
das parcelas da coluna “VL.ALUGUEL”, sendo que todo o restante pertence a terceiros e
meramente circulou por sua conta bancária.
Ocorre que, em relação à maior parte dos itens, a planilha deixa de indicar a data
em que referidos valores teriam sido pagos pelos inquilinos. De outro lado, nenhuma das linhas
possui indicação de qual a documentação específica que comprovaria a origem dos créditos nelas
identificados.
Esses dois dados seriam de extrema importância para o caso. Isso porque é a partir
do confronto dos dados da planilha (especialmente datas e valores) com as informações
constantes de outros meios de prova (recibos ou outros comprovantes do repasse de recursos por
parte dos inquilinos, por exemplo) que seria possível verificar a consistência dos fundamentos
levantados no recurso.
Reitera-se aqui que faz parte do ônus probatório do contribuinte estabelecer a
relação entre suas alegações e os documentos que as suportam, o que deixou de fazer
satisfatoriamente. Nesse sentido, mesmo sendo admitidos todos os numerosos documentos
apresentados apenas em sede de recurso voluntário, os quais somam mais de três mil páginas,
restam prejudicadas as alegações do contribuinte, porquanto não se desincumbiu de seu ônus
probatório a contento.
Com isso, entendo que não restaram comprovadas as origens dos depósitos
efetuados nessa conta bancária, nos moldes do Relatório Fiscal e da decisão da DRJ.
Com relação aos valores depositados na conta HSBC 11312-6, foram descritos
pelo contribuinte na planilha de fls. 842-862, de forma muito semelhante à planilha dos
depósitos da conta HSBC 34-77. Outrossim, foi admitida a correção promovida pela planilha de
fls. 1062-1087.
Novamente, nenhuma das linhas de ambas as planilhas contém indicativos de
quais documentos se prestariam a comprovar as alegadas origens dos depósitos. Convêm
igualmente apontar que os documentos de fls. 882-964, que se tratam do histórico de depósitos
por meio de cobranças bancárias na referida conta, também não possibilitam a necessária
identificação dos créditos com seus remetentes e a natureza das operações em questão.
Convêm apontar que a nova planilha também não relaciona a data exata do
recebimento dos valores pelos locatários, limitando-se à indicação do mês e ano em que foram
repassados, bem como da data em que foram reunidos todos os valores do período com depósito
na conta do recorrente.
Entendo que o contribuinte deixou de se desincumbir satisfatoriamente de seu
ônus probatório quanto aos valores depositados na conta em questão. Assim, concordo com as
afirmações da DRJ e deixo de acolher os argumentos do recorrente neste ponto.
Fl. 4899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

6. Da taxa de administração de 8% a ser aplicada sobre os valores de origem
comprovada
Assevera o recorrente que, nos casos em que a fiscalização acolheu as
justificativas quanto às origens dos créditos questionados, a composição da base de cálculo deve
ser realizada com a aplicação da taxa de administração de 8% sobre o valor correspondente
apenas ao montante dos aluguéis, sendo excluídas outras parcelas que não pertencem ao
contribuinte (como aquelas correspondentes ao IPTU, por exemplo).
Sobre o ponto em questão, assim se manifestou a DRJ:
Vale repisar que para um depósito ser considerado como de origem comprovada,
necessariamente precisa possuir a sua procedência e a natureza comprovadas.
Então, não caberia se cogitar em percentuais sobre os depósitos e nem sequer em
valores de média, desvio médio e moda, mas se de fato os documentos apresentados
pelo contribuinte possuíam ou não valores e datas coincidentes com os depósitos
bancários.
Todavia, a fiscalização procurou de alguma forma encontrar fundamentos que pudessem
indicar, ao menos em parte, que os depósitos tinham origem na atividade profissional de
corretagem. Com isso, a autoridade autuante se utilizou de planilhas e documentos
apresentados pelo próprio contribuinte, aplicando regras matemáticas - média, desvio
médio e moda – com o fito de entender como justificados parte dos depósitos bancários
como sendo da atividade profissional do autuado.
Dessa forma, caso fosse desconsiderado o cálculo aplicado pelo Fisco, como requer o
impugnante em sua peça de defesa, os depósitos se tornariam de origem não
comprovada, prejudicando o sujeito passivo, pois é de sua exclusiva responsabilidade
comprová-los.
Trazendo para o cenário aqui exposto, caso não fosse possível manter a autuação da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no percentual em que a fiscalização
demonstrou, no mínimo caberia ser mantida a tributação com base no próprio percentual
dos créditos em conta, ou seja, cem por cento, uma vez que os depósitos bancários
estariam sem a devida comprovação de suas origens.
Além disso, o impugnante discordando do cálculo apurado, caberia ao mesmo ter
juntado ao processo o seu livro caixa com os respectivos documentos de despesas com o
objetivo de comprovar a efetiva parcela do depósito que lhe caberia a título de
comissão, o que não o fez durante o procedimento fiscal e nem tampouco nesta fase do
procedimento contencioso.
Por conseguinte, é preciso sancionar a omissão de rendimentos constatada pela
fiscalização, nos termos do resultado obtido no procedimento fiscal.
Entendo correto o posicionamento adotado. Veja-se que o contribuinte não
relacionou cada um dos depósitos em questão com comprovantes de pagamento de despesas
relativas aos imóveis, ou mesmo de recolhimentos de IPTU correspondentes. Novamente,
mesmo que admitidos os diversos documentos apresentados apenas em sede de recurso
voluntário, não houve a identificação de quais deles estariam relacionados a cada um dos
depósitos - ou mesmo a cada um dos valores a serem descontados conforme as alegações do
contribuinte.
Fl. 4900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

Sendo assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório e, portanto, cabe a
manutenção da decisão recorrida nesse ponto.
7. Das multas aplicadas
Entende o contribuinte que descabe a aplicação simultânea da multa de ofício e da
multa isolada (referente ao não recolhimento dos valores devidos a título de carnê leão dentro do
prazo legal).
O recorrente foi autuado no ano-calendário 2009. Nota-se que, após amplo debate
perante esse Conselho, o tema questionado tornou-se pacificado por meio da súmula 147, in
verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa, sendo assim possível a incidência da multa de ofício concomitante, não
cabendo ao julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta funcional.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na Lei
11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê--leão,
independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício
pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste
anual.
Por essas razões, afasto os argumentos do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, admitir os documentos apresentados em sede recursal,
indeferir o pedido de pericia, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao MPF no
0810500.2012.00117, nos termos da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-009.837 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720180/2013-20

Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 4902
DF CARF MF
Documento nato-digital